Tribunal: STF
Processo: ARE 1470118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DESÃO LUIZ GONZAGA. HORAS EXTRAS REFERENTES AOS INTERVALOS INTRAJORNADA NÃO USUFRUÍDOS. LEI N° 3815/2001. CONDENAÇÃO LIMITADA AO MÍNIMO LEGAL DE UMA HORA. PERÍODO EM QUE A AUTORA LABOROU NA MODALIDADE “HOME OFFICE”. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 30, inciso I; 37, caput; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, deixo de conhecer do pedido formulado pelo ente municipal referente à exclusão do período em que os autores laboraram na modalidade “home office”, vez que se trata de inovação recursal de matéria que poderia ter sido alegada ao longo da instrução, sendo o Decreto Municipal, juntado em sede recursal, datado de março de 2020.



    (...)



    Conforme os registros de ponto colacionados, fls. 177 e seguintes, os servidores exercem atividade junto ao Município com jornada de trabalho de 08 horas diárias ininterruptas.



    A legislação municipal, Lei n° 3815/2001, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores públicos, em seu art. 2º, estabelece:



    Art. 2º - Nas jornadas com trabalho contínuo, cuja duração seja superior a seis horas, será concedido um intervalo intrajornada para repouso ou alimentação de, no mínimo, uma hora e, no máximo, duas horas.



    § 1º - Nas hipóteses em que a jornada não ultrapassar seis horas e for superior a quatro horas, será concedido um intervalo de quinze minutos após as primeiras quatro horas de trabalho.



    § 2º - Tratando-se de jornada especial, com dois intervalos, cada período de descanso não poderá ser superior a duas horas.



    Nesse sentido, havendo a previsão de no mínimo uma hora e no máximo duas horas de intervalo, a condenação deve recair sobre o intervalo mínimo de descanso previsto em lei.



    Além disso, as Atas de reuniões (fls. 272 e seguintes), revelam a opção dos professores em exercer o turno ininterrupto de 08 horas diárias, ressalvando o intervalo mínimo de 01 hora diária intrajornada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente